Tribunal: TJMT
Processo: 0013457-88.2015.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013457-88.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASARIN & PAULA LTDA - CNPJ: 08.424.264/0001-84 (EMBARGANTE), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CASARIN - CPF: 433.687.519-72 (EMBARGANTE), RENATA DE PAULA - CPF: 000.519.281-16 (EMBARGANTE), AQUINO FERREIRA DA CRUZ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RECURSO DE APELAÇÃO - VÍCIO DE OMISSÃO
-
INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS
ASPECTOS
NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO APELO E INDICA OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO
DA C
Â
MARA JULGADORA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA -
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE
ACLARATÓRIA
-
INVIABILIDADE - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - DECISÃO MANTIDA.

1. Somente há omissão
no acórdão
quando reste deficitári
a a análise sobre a
matéria de fato, assim entendido se ausente de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática
daquilo que está sendo julgado.

2. Se o acórdão embargado não se furtou a analisar o mérito recursal, expondo os fatos e fundamentos que embasaram a formação da convicção, não se concebe qualquer mácula de omissão a contaminá-lo
.

3. Expostas de forma inteligível as premissas para o provimento do recurso
, com a análise d
a ocorrência da prescrição

envolvendo
o lançamento tributário,
não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes
E
mbargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, pelo inconformismo da parte com
a
conclusão do julgamento colegiado.

4
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Os presentes
Embargos de
Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,

foram
interposto
s
por

CASARIN & PAULA LTDA – ME

e

OUTROS
,
a
p
ontando a existência de contradição
no Acórdão
desta Câmara Temporária de
Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao
R
ecu
r
so de
Apel
ação
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, desconstituindo a sentença recorrida
(id.
162188051
),
que havia acolhido a Exceção de
Pré
-Executividade proposta pelos
Embargantes e reconhec
ido
a prescrição quinquenal do direito de ação para a cobrança do crédito tributário objeto da CDA n.º 20154750.

Conforme se infere das razões recursais (id.
182912220
), a Embargante aponta
a existência de
omissão e
contradição

n
o
Acórdão
,
quanto a
o
reexame das provas existentes nos autos
, realizando o prequestionamento da matéria legal que entende pertinente discutir para que seja sup
rido o vício apontado e julgada adequadamente
a lide
.

Para tanto, reitera
a matéria
já ventilada no ajuizamento da ação e debatida no julgamento d
o Apelo
, requerendo, ao final, o provimento dos
Aclaratórios

para que sejam sanadas as omissões, com o prequestionamento da
matéria arguida
.

Intimado
,
o
Estado/
Embargado apresentou contrarrazões
alegando a inexistência d
e quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC
e que o intuito do Embargante é a
penas de
rediscussão da matéria já apreciada
(id
.
183863189)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
por

CASARIN & PAULA LTDA – ME

e

OUTROS
,
alegando contradição
na análise das provas existentes nos autos,
por
“decidir somente com base nos argumentos da Fazenda Pública, sem nenhum documento que corrobore aqueles argumentos”
,
além de
prequestionar

a matéria
que entende aplicável ao seu caso
.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Para o caso concreto, a Embargant
e alega a existência de
contradição
no julgado
ao argumento de que na hipótese não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva, de maneira
que
a prescrição
haveria de ser reconhecida
.

No entanto, a
o
se
comparar
o teor dos
D
eclaratórios com o julgado vergastado, não é possível
verificar a existência do vício apontado.

Ao contrário, o que se verifica nas linhas trazidas com a interposição do recurso é o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Por derradeiro,
não vislumbro a
alegada
omissão na análise das provas existentes nos autos.
O julgamento da Apelação interposta girou em torno da análise
d
a ocorrência da prescrição envolvendo o lançamento tributário cobrado por meio da CDA n.º 20154750.

Nesse caso,
o
A
córdão embargado apont
ou
os motivos do convencimento da
C
âmara julgadora, tecendo considerações sobre
o
instituto
da prescrição,

fundamentando quanto
à
aplicação
no lançamento tributário cobrado por meio da CDA n.º
20154750
,
apontando, ao final, as razões que levaram à conclusão do julgado
pelo provimento do Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
verbis
:

“
(...)

Da análise do acima transcrito, é possível concluir que houve equívoco na decisão quanto à aplicação dos institutos da decadência e prescrição em matéria tributária. A decadência diz respeito ao direito de constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública, e está disciplinada nos
arts
. 150, §4º e 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para realização do ato. Já a prescrição afeta o direito que detém a Fazenda Pública em exigir do contribuinte o pagamento desse crédito.

O caso vertente trata da cobrança de multa isolada em desfavor dos Apelados, decorrente da
“falta de emissão de nota fiscal de saída de mercadoria [...]”
(CDA id. 162188796 - p. 7) que pode ser conceituada como aquela aplicada pelo Fisco diante de ato ilícito referente a um dever instrumental, ou, melhor dizendo, pelo descumprimento de uma obrigação acessória.

( ... )

Partindo dessas premissas legais,
observo que os fatos geradores dos débitos descritos na CDA nº 20154750 se deram em 2007, de modo que o termo inicial para a regular constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 01/01/2008. Já no que toca ao fato gerador ocorrido em 2008, o termo inicial para a constituição do crédito tributário se inaugurou em 01/01/2009, vindo ambos os prazos, contudo, a se interromperem a partir da sua constituição, ocorrida em 19/11/2009
(
vide
CDA id. 162188796, p. 6).

Vale lembrar que a constituição do crédito tributário se dá pelo ato de lançamento, conforme previsto no art. 142 do CTN
( ...
)

A seu turno, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando decorrido o prazo legal do contribuinte regularmente notificado para impugnar o lançamento, ou após o encerramento do respectivo processo administrativo quando apresentada a impugnação.

Como o crédito definitivamente constituído somente pode ser exigido pela via judicial e, considerando a natureza da prescrição, uma vez constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe de 05 (cinco) anos para adotar as providências necessárias para demandar do contribuinte o seu pagamento.

( ... )

Aplicando-se o princípio da
actio
nata
, dada a constituição definitiva do crédito tributário em14/10/2013, como indicado peloEstado de Mato Grossoe que constana CDA que acompanha a inicial (id. 162188796 - p. 7), o lapso prescricional teria seu termo
final
em14/10/2018.

Entretanto, aExecução Fiscal foi ajuizada em 14/09/2015, estando, assim, dentro do prazo quinquenal previsto, não havendo que se falar em prescrição do direito de ação
.

Portanto, com base nessa conclusão, é forçoso reconhecer o equívoco na sentença, a ensejar o consequente provimento do Apelo para a sua desconstituição, por evidente a inocorrência da prescrição do direito de ação do Apelante.
”
(
g.n
.)

É oportuno acrescentar que a análise dos documentos realizada no julgamento da Apelação, ainda que chegue
a
conclusão diversa e com fundamentação diferente daquelas defendidas pelo Apelante, não configura
omissão/
contradição

apta a ensejar
o
acolhimento de
Embargos de Declaração.

Portanto, também não vislumbro a existência de omissão na análise dos documentos existentes nos autos.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem
de
contradição ou
de
qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão
quanto aos fundamentos ado
tados para
a
reforma
d
a sentença, afastando
a ocorrência da prescrição do crédito não tributário proveniente
da CDA
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
decidida
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
Ó
rgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS
INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.
”

(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (
g.n
.)

Ademais, importante salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura
Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.) (
g.n
.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.
4.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.” (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023.) (
g.n
.)

Por tais razões
, e
videnciada a inexistência de qualquer
omissão, obscuridade ou contradição
n
o
Acórdão
de id. 182078697
,
a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via,
por não atenderem aos requisitos expressos no art
.

1.022
do
CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023